Tribunal: CARF
Processo: 10783.916587/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.916587/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.697 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
VIX LOGÍSTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2006
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho
decisório, não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de
comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Érika Costa Camargos Autran (relatora), que lhe deu provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.916587/2009-19
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.916587/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3302-
006.764, de 28 de março de 2019, fls. 237 a 245, assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar
de crédito passível de compensação.

O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário para não admitir o
direito ao crédito, pois entenderam que a apresentação da retificação da DCTF mesmo antes do
despacho decisório, não comprova o direito creditório do Contribuinte.

O
Contribuinte
apresentou
Recurso
Especial
suscitando
divergência
jurisprudencial com relação ao “poder probante do direito creditório da DCTF, DACON e
DARF, para fins de pedido eletrônico de restituição” dos créditos. Para comprovar a
divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 3803-003.851 e 9202-01.948.

O Recurso Especial, teve seu seguimento negado conforme despacho de fls. 291 a
294, por entender que não houve apresentação de divergência exige a indicação de qual
dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente.

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.916587/2009-19

Diante da negativa de seguimento do Recurso Especial, o Contribuinte apresentou
agrava de fls 300/308.

Em despacho de agravo, ficou comprovado que o contribuinte indicou, sim, a
legislação tributária que alega ter sido interpretada de forma conflitante entre as turmas
julgadoras do CARF, havendo remissão aos arts. 165 e 170 do Código Tributário Nacional e
também ao art. 5o, § 1odo Decreto-Lei no 2.124/84.

Desta feito acolhido o agravo para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria “poder probante do direito creditório da DCTF, DACON e DARF,
para fins de pedido eletrônico de restituição”.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, onde pede que seja negado
provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. 311 a 314.

Do Mérito

No mérito, o Contribuinte busca ver reformada a decisão no que tange à
impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado mediante a retificação da DCTF,
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.916587/2009-19

requerendo sejam os autos enviados à DRF de origem para apuração da certeza e liquidez do
crédito.

Em sede de Recurso Especial o Contribuinte informou que apurou COFINS não
cumulativo (código de arrecadação 5856) e recolheu integralmente tal valor. Todavia,
posteriormente, verificou o equívoco na apuração inicialmente realizada, com recolhimento a
maior do tributo e retificou DCTF e DACON, de modo a declarar o valor que entende ser
correto.

Assim, após ter retificado DACON e DCTF do período, originando os créditos
de COFINS, a Contribuinte procedeu à compensação (via PER/DCOMP) de débitos com os
créditos por ela possuídos, originados do pagamento a maior de COFINS, submetendo a
homologação de referidas compensações à Receita Federal do Brasil.

Analisando os autos, verifica-se que o despacho decisório, pautou apenas nas
DACON e DCTF originais, desconsiderando as declarações retificadoras transmitidas antes
mesmo do aproveitamento dos créditos.

Diante deste fato, a DRJ homologou parcialmente as compensações efetuadas,
alegando no referido despacho decisório que o DARF foi utilizado para a quitação de outros
tributos, de modo que, supostamente, o saldo de crédito decorrente do pagamento indevido não
seria suficiente para tanto.

Verifica-se que o próprio acórdão recorrido admite que : “Pelo teor do Recurso
Voluntário depreende-se que a autoridade administrativa limitou a sua análise aos valores
originalmente informados, não havendo análise das retificações efetuadas, apesar de terem sido
efetuadas anteriormente ao despacho decisório. Não há no processo o motivo que as retificadoras
não foram aceitas.

A decisão de primeira instância, contudo, silenciou a respeito do documento em
questão, tendo indeferido o pleito exclusivamente na suposta irrelevância da retificação da
DCTF.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.916587/2009-19

Analisando as defesas do Contribuinte, verifiquei que foram apresentados os
seguintes documentos: DARF relativo ao recolhimento a maior; cópia do PER/DCOMP
transmitido; DCTF original e retificadora; DIPJ; planilha demonstrativa da atualização do crédito
pleiteado; e DACON original e retificadora (fls.130/138.)
Entendo que com os dados acima, à Secretaria da Receita Federal pode efetivar o
cruzamento de informações, no caso em exame, de valores declarados em DCTF e valores
declarados em DCOMP, para verificar se são compatíveis. E no caso emitir despacho
homologando ou não a compensação, com a devida fundamentação.

É possível extrair, portanto, que tendo a Contribuinte, retificado sua DCTF e
DACON antes mesmo de transmitir o PER/DCOMP, era dever da Autoridade Fiscal considerar
tais retificações ao analisar o PER/DCOMP, o que não ocorreu.

Adicionalmente temos o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, segundo o qual é
admitida a retificação da DCTF até mesmo após a emissão do Despacho Decisório (no presente
caso a retificação se deu em momento anterior). Senão vejamos:

10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato
jurídicotributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo.
Como se depreende da sua própria denominação, é uma declaração contendo
débitos e créditos tributários federais.
(...)
10.4 Segundo o § 1o do art. 5o do Decretolei no 2.124, de 13 de junho de 1984, “o
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”. Tratase de confissão
extrajudicial da existência daqueles débitos, conforme arts. 348, 350 e 353 do
atualmente vigenteCódigo de Processo Civil (CPC) Lei no5.869, de 11 de janeiro
de 1973, e por isso é título executivo. Conforme decidido pelo STJ em sede de
recursos repetitivos.
(...)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar
uma DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.916587/2009-19

atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que
constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o
CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e
certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:

Relembro que está turma já decidiu que sobre a possibilidade de reconhecimento
do crédito com base em DCTF retificadora, ainda que apresentada após a prolação do despacho
decisório, no Acórdão n.o 9303-008.923, de 16 de julho de 2019, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Transcreve-se abaixo parte da fundamentação, que
passa a integrar esse julgado como razões de decidir:

[...]
Esta questão já está superada pela jurisprudêrncia do CARF, que entende que o
direito creditório decorrente de indébito tributário só depende de sua
comprovação, independente do preenchimento correto ou não da DCTF. Esse
também é o entendimento da própria Receita Federal, que foi proferido no Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015, do qual transcrevo parte de suas conclusões:
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.916587/2009-19

c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER
ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja
questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
[...]

Assim, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte com retorno à DRJ,
tendo em vista que o indeferimento pela decisão da DRJ e pelo Acordão Recorrido foi única e
exclusivamente com base na imprestabilidade de retificação da DCTF, para analise do direito
creditório pleiteado.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.
Com relação ao mérito do recurso especial de divergência do Contribuinte, ousou-
se divergir do bem fundamentado voto da Ilustre Conselheira Relatora, para negar provimento ao
apelo nos termos da fundamentação abaixo.
Gravita a controvérsia em torno do “poder probante do direito creditório da
DCTF, DACON e DARF para fins de pedido eletrônico de restituição”, conforme consignado no
despacho de agravo que deu seguimento ao recurso especial.
Consoante se verifica do acórdão recorrido, que negou provimento ao recurso
voluntário, foi reconhecida a existência da retificação dos valores informados em DCTF e
DACON, mas considerado tal fato como irrelevante, tendo em vista que não houve a
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.916587/2009-19

comprovação do indébito tributário. Além disso, o Colegiado a quo entendeu que a empresa Vix
Logística S/A não trouxe aos autos qualquer alegação ou qualquer indício de crédito,
limitando-se a afirmar que não lhe foi indicado quais teriam sido os pagamentos localizados, eis
que lhe foi informado haver “...um ou mais pagamentos...”.
Em sede de recurso especial, pugna o Contribuinte pelo reconhecimento de que
seria suficiente para a comprovação do indébito tributário a retificação da DCTF e da DACON,
independentemente de outras provas a serem trazidas aos autos, inquinando as decisões
anteriores de não terem levado em conta a DCTF e a DACON retificadoras.
Da análise dos presentes autos, verifica-se que é reconhecido pelo acórdão
recorrido que houve a retificação da DCTF e da DACON, mas o indeferimento do pleito deu-se
porque o contribuinte não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a liquidez e a
certeza do seu crédito, não trazendo qualquer indício de prova nesse sentido ou argumento em
defesa da existência e validade do crédito pleiteado.
A Contribuinte, em sede de recurso especial, embora afirme constar nos autos
indícios de provas do seu direito creditório, não aponta quais seriam os documentos e/ou
argumentos que justificariam ter havido o pagamento a maior e a necessidade de repetição do
indébito, persistindo na tese de que a retificação da DCTF e DACON não foi considerada.
Ocorre que para comprovação do indébito tributário não é suficiente tão somente
a retificação da DCTF e da DACON, mas mostra-se imprescindível a demonstração por outros
meios de prova/argumentos da existência do direito ao crédito líquido e certo, o que não se
verificou no presente processo.
A compensação de créditos decorrentes do pagamento indevido ou a maior é
prevista no art. 74 da Lei no 9.430, e regulamentada por meio de Instruções Normativas
expedidas pela Receita Federal, sendo a vigente à época da transmissão do PER/DCOMP (em
15/10/2003) a IN SRF no 210, de 01/10/2002. Indispensável à homologação do pedido de
compensação é a existência de crédito líquido e certo do Contribuinte, bem como esteja
devidamente demonstrado nos autos do processo administrativo.
O crédito tributário da Contribuinte e seu direito à restituição/compensação não
nasce com a apresentação da DCTF retificadora, mas sim com o pagamento indevido ou a maior.
Portanto, a apresentação da DCTF retificadora não é requisito indispensável à homologação da
compensação, mas a certeza e liquidez do indébito tributário deve restar comprovada por outros
meios nos autos do processo administrativo.
De outro lado, pelo princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos fatos, adotando
providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo contribuinte.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.697 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.916587/2009-19

Dentro do princípio da cooperação no processo, mudança significativa introduzida
pelo Novo Código de Processo Civil, as partes envolvidas na lide podem solicitar provas e
buscá-las, sendo concebido o processo para todos os envolvidos, inclusive o juiz da causa. No
entanto, não se pode interpretar referida diretriz como total transferência do ônus probatório.
No caso em exame, conforme já referido, com a manifestação de inconformidade
e no recurso voluntário, limitou-se a contribuinte a afirmar a suficiência da DCTF retificadora
para elucidação do seu direito creditório, não trazendo quaisquer outros elementos de prova que
comprovem a certeza e liquidez do crédito tributário. Portanto, nesse caso, não cabe se falar em
ônus do julgador em solicitar providências complementares, pois sequer foram juntados
documentos fiscais e contábeis, de sua posse, para início dessa comprovação.
Diante do exposto, entendeu esta 3a Turma da CSRF por negar provimento ao
recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital